Tribunal: TJPA
Processo: 0013901-29.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013901-75.2009.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PROCEDENTE. MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.

2.

A Lei Municipal n° 7453/1989 de Belém, prevê que a contratação temporária de servidores não poderá ultrapassar o ano civil, sendo permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato. No caso em tela, o apelado foi admitido no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de serviços gerais, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre 07/08/2007 a 29/09/2008, ou seja, vigorou por tempo inferior ao limite legal do ano civil mais, no máximo, doze meses.

3.

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

4.

A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

5.

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

6.

Todavia, encontra-se equivocada a sentença de primeiro grau em condenar o Município a pagar ao autor multa sobre as férias devidas e 13º salário. Assim, agiu equivocadamente o magistrado ao impor o pagamento de multa nas verbas procedentes.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 2440878 – págs. – 1/21), nos autos da AÇÃO TRABALHISTA ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA RODRIGUES em face do ora apelante, que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando o Réu ao pagamento dos valores relativos às verbas rescisórias de férias acrescidas de um terço e multa sobre essas férias e 13º salário e multa sobre o 13º,
de tudo sendo pagas as prestações pretéritas até o limite máximo de 5 anos anteriores a data do ajuizamento da demanda, julgando improcedente os pedidos de verbas de FGTS.

Consta na peça vestibular que, o autor alega ter sido admitido pelo requerido, na função de agente de serviços gerais, em 07.08.2007, sem concurso público, até 29.09.2008, quando teve seu vínculo rescindido.

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (Id. nº 2440879), e sustentou a ausência de embasamento legal das verbas deferidas, sendo sua procedência uma afronta à dispositivos constitucionais, art. 39, §3º c/c art. 7º, inc. XVII. Ademais, a ausência de previsão legal para o deferimento do pagamento de férias proporcionais. Assim, requer pelo recebimento do recurso de apelação e em consequência, seja dado provimento para fins de reformar a decisão
a quo
, com a declaração da improcedência total dos pleitos vindicados.

Em certidão Id nº 2610813, consta que decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada manifestação pelo apelado.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, por entender pela ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação (Id. nº 2630487).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne da demanda gira em torno da decisão de piso que julgou parcialmente procedente os pedidos requeridos na inicial, condenando o réu ao pagamento das verbas rescisórias de férias acrescidas de um terço e 13º salário, ainda, multa sobre essas férias e 13º. E Improcedentes os pedidos de verbas de FGTS, mais juros e correção monetária, de aviso prévio indenizado, fornecimento de guias de seguro-desemprego ou de reconhecimento do vínculo empregatício como celetista e sua correspondente assinatura na CTPS.

Inicialmente, ressalte-se que a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art.
37
, inc.
II
, da
CR/88
. Todavia, em situações excepcionais e para atender a necessidade de temporária de interesse público, a CR/88 admite a contratação por tempo determinado (art. 37, inc. IX).

Acerca da matéria, o e. STF julgou o RE nº. 765.320 com repercussão geral reconhecida, fixou a tese jurídica no sentido de que a declaração de nulidade da contratação firmada em desacordo com o art.
37
,
IX
, da
CF/88
confere ao contratado, tão somente,
o direito aos salários e ao FGTS relativos ao período contratado
.

Em análise aos autos, entendo que assiste parcial razão ao apelante. Vejamos.

Consta nos autos que o autor manteve vínculo contratual com o ora apelante entre 01.08.2007 até 29.09.2008, quando o contrato fora a rescindido.

Pelo que se depreende dos autos, a Administração Pública Municipal seguiu inequivocamente o que estabelece a lei quanto ao limite temporal do contrato temporário;

Vejamos o que estabelece o parágrafo 2° do art. 13 a Lei Municipal n° 7453/89:

Art. 13
- Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

I
- atividade de saúde, ensino e de saneamento;

II
- obras e serviços especializados e de engenharia, quando forem exigidos, por urgência do empreendimento ou convênio;

(...)

§ 2º
- A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.

Tendo em vista que no caso em análise, o contrato é válido, não há que se falar em pagamento de FGTS, dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim, plenamente legal e válido, devendo desta feita, correto o magistrado ao não conceder o pagamento de FGTS, pois somente o contrato declarado nulo com a Administração é que autoriza, além do saldo de salário, o pagamento de FGTS.

Assim, estando o contrato válido, são direitos dos servidores públicos, além do salário, o recebimento de férias e 13º salário proporcionais, senão vejamos:

Dispõe o § 3º do art. 39 da CF:

"aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

O art. 7º, por sua vez, estabelece, especialmente em seus incisos VIII e XVII, o seguinte:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...).

Todavia, encontra-se equivocada a sentença de primeiro grau em condenar o Município a pagar ao autor multa sobre as férias devidas e 13º salário.

Assim, agiu equivocadamente o magistrado ao impor o pagamento de multa nas verbas procedentes.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação interposta nos termos do voto.

É como voto.

Belém-
PA, 02 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 10/03/2020